Tribunal: STF
Processo: RHC 57228
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-09-14
Data de publicação: 1979-09-14

Ementa:
CRIME CONTRA OS COSTUMES. SENTENÇA PROFERIDA, SEM OBSERVAR O
DISPOSTO NO ARTIGO 384, PARAGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PEDIDO DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE DEFERIDO. ALEGAÇÃO, EM RECURSO,
DE INEPCIA DA DENUNCIA. IMPROCEDENCIA. RECURSO DESPROVIDO.